Tribunal: TRF3
Processo: 5071325-27.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
377/608)

5071325-27.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071325-27.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALBERTINA NASCIMENTO MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA ALMEIDA MILAN - MS20532-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO PEREIRA COSTA FILHO - MS18163-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. PROGRESSÃO DE DOENÇA. CÁLCULO DA RMI APÓS EC 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença desde a DER (19/09/2022), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial (20/04/2023), além de condenar a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas, honorários e demais consectários legais, sustentando a perda da qualidade de segurado e a necessidade de aplicação das regras da EC 103/2019 para cálculo da RMI.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada à época da incapacidade; (ii) estabelecer se o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar as regras introduzidas pela EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a manutenção da qualidade de segurado quando evidenciado que a doença é preexistente e sofreu progressão ou agravamento, não havendo solução de continuidade da incapacidade.

4. Considera-se indevida a cessação administrativa anterior do benefício quando os elementos probatórios, inclusive histórico de concessões sucessivas, demonstram persistência da incapacidade, não podendo o segurado ser prejudicado por erro do INSS.

5. Aplica-se obrigatoriamente o art. 26, §2o, III, da EC 103/2019, conforme Tema 1300 do STF, quando a incapacidade é constatada após a vigência da reforma previdenciária.

6. Ajusta-se a distribuição dos honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, observada a proporcionalidade e a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I e §2o; Lei 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 59, §1o, 86 e 151; CPC, arts. 371, 464 e 479; EC 103/2019, art. 26, §§2o, III, e 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1300; STF, RE 870.947.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071325-27.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA ALMEIDA MILAN - MS20532-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO PEREIRA COSTA FILHO - MS18163-A

APELADO: ALBERTINA NASCIMENTO MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 324107714) julgou o pedido inicial procedente para: (1) conceder a tutela de urgência para determinar a imediata ativação do auxílio doença, devido desde a data do requerimento administrativo (19/09/2022) e, após, convertendo-o em aposentadoria por invalidez, desde a data da juntada do laudo aos autos, 20/04/2023; (2) determinar que o INSS implante o benefício previdenciário no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 250,00 por dia; (3) condenar o INSS a pagar as parcelas vencidas com incidência de juros de mora a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento, na forma do decidido pelo STF no RE 870.947, até 07/12/2021, e, a partir dessa data, pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021; (4) condenar a autarquia a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ; e (5) condenar a autarquia a pagar os honorários periciais.

Apelou o INSS (ID 324107724), sustentando que: (1) a parte autora não mantinha qualidade de segurado na DII apontada; (2) que devem ser aplicados os preceitos do art. 26 para fixação do valor do benefício por incapacidade permanente concedido após a EC 103/2019.

A autora apresentou contrarrazões (ID 324107728).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

No âmbito legal infraconstitucional, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência "nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

O §1o do artigo em questão prorroga por 24 meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

No que toca à alegação do INSS de que a autora teria perdido a qualidade de segurada, constata-se que, após a cessação do benefício de auxílio- doença (NB 362.831.011-2) em 30/12/2020, o período de graça teria sido encerrado.

Contudo, análise dos autos indica que a parte autora está com vínculo aberto junto à JBS, fato corroborado pelo CNIS da autora e pela CTPS juntada e não impugnada pela autarquia:

Outrossim, mesmo que assim não fosse denota-se do laudo pericial que o perito indicou a data do início da incapacidade com base da ressonância da coluna, 10/22, todavia, inegável que referido exame comprova a incapacidade, mas o início é prévio ao exame, corroborando que a incapacidade da autora perdura de forma continua desde o último benefício previdenciário terminado em 2019, depreende-se que a doença da autora tem início indeterminado, e não cessou durante todo o período, pelo contrário, foi agravada ao longo do tempo.

Quanto ao questionamento atinente ao cálculo do valor do benefício por incapacidade permanente, assiste razão ao INSS. A sentença de origem determinou o cálculo da RMI "correspondente a 100% do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91, observado o disposto no seu § 2o”, fórmula que reproduz a sistemática anterior à EC 103/2019.

O auxílio-doença foi concedido com DIB em 19/09/2022, a partir da DER, e convertido em aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo aos autos, em 20/04/2023, ambos os marcos posteriores à vigência da EC 103/2019. Segundo a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1300, constatada a incapacidade após a Reforma, aplica-se obrigatoriamente o artigo 26, §2o, III, da EC 103/2019.

Uma vez que a incapacidade do autor não decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, não se enquadra às hipóteses excepcionadas pelo artigo 26, §3o, II, da EC 103/2019, que asseguram 100% do salário de benefício. Trata-se de incapacidade sujeita à regra geral.

Portanto, a RMI deve ser calculada da seguinte forma: (1) salário de benefício: média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição vertidos desde julho de 1994 ou desde o início das contribuições, o que for mais recente; e (2) RMI: 60% do salário de benefício, acrescidos de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 15 anos, por se tratar de segurada do sexo feminino, garantido o piso de um salário-mínimo, nos termos do artigo 201, §2o, da Constituição Federal.

O cálculo concreto compete ao INSS na fase de implantação do benefício, devendo observar os critérios acima fixados.

Quanto ao índice de correção monetária aplicável, devem ser aplicados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Tendo em vista a fixação da verba honorária na sentença em 10% sobre o valor da soma das prestações vencidas até a data da sua prolação, necessário se faz reequilibrar a distribuição dos ônus de sucumbência em razão do provimento parcial da apelação, pelo que fica o INSS condenado em 70% (setenta por cento), e a parte autora em 30% (trinta por cento), da verba honorária fixada em sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade para a parte autora, conforme previsão do art. 85, §3o, do CPC.

Com base em tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação para revisar a RMI nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. PROGRESSÃO DE DOENÇA. CÁLCULO DA RMI APÓS EC 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença desde a DER (19/09/2022), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial (20/04/2023), além de condenar a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas, honorários e demais consectários legais, sustentando a perda da qualidade de segurado e a necessidade de aplicação das regras da EC 103/2019 para cálculo da RMI.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada à época da incapacidade; (ii) estabelecer se o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar as regras introduzidas pela EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a manutenção da qualidade de segurado quando evidenciado que a doença é preexistente e sofreu progressão ou agravamento, não havendo solução de continuidade da incapacidade.

4. Considera-se indevida a cessação administrativa anterior do benefício quando os elementos probatórios, inclusive histórico de concessões sucessivas, demonstram persistência da incapacidade, não podendo o segurado ser prejudicado por erro do INSS.

5. Aplica-se obrigatoriamente o art. 26, §2o, III, da EC 103/2019, conforme Tema 1300 do STF, quando a incapacidade é constatada após a vigência da reforma previdenciária.

6. Ajusta-se a distribuição dos honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, observada a proporcionalidade e a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I e §2o; Lei 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 59, §1o, 86 e 151; CPC, arts. 371, 464 e 479; EC 103/2019, art. 26, §§2o, III, e 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1300; STF, RE 870.947.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão